Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-12.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-12.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: AILTON FERRARI

Advogado(s)
:
INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, CAMILA LUIZ DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DO FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO IMÓVEL E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUANTO AO SOBRESTAMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. QUANTIA ARBITRADA NA ORIGEM QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A interrupção no fornecimento de energia elétrica no imóvel foi equivocada, uma vez que a descontinuação do serviço ocorreu em razão de uma dívida referente ao contrato de nº 000032258891, que não se relaciona com a unidade consumidora da residência da parte recorrida.

2. Logo, tem-se que a conduta praticada pela Apelante é ilícita, afinal a interrupção do serviço de energia elétrica decorreu exclusivamente do engano praticado por um funcionário da concessionária que não localizou de forma correta a unidade consumidora sobre a qual o corte de energia deveria ocorrer, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

3. Embora não se negue que o Apelado estava inadimplente por treze dias e que a Apelante tem legitimidade para suspender o fornecimento de energia elétrica nos casos de situação de inadimplência dos usuários dos seus serviços, a concessionária não comprovou que observou os termos da Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, na qual se estabelecem as condições para a suspensão do fornecimento de energia.

4. De fato, depois de uma leitura do processo, verifica-se que não há no feito comprovação de que o Autor/Apelado foi previamente notificado a respeito do corte no fornecimento de energia elétrica em sua residência. Ao contrário, é possível verificar a existência de uma notificação endereçada ao imóvel vizinho.

5. Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica faz nascer o dever de indenizar da concessionária do serviço público, independentemente de qualquer comprovação de efetivo prejuízo. É o chamado dano
in re ipsa
, que existe pelo só fato da coisa.

6. No que se refere ao valor da indenização, tem-se que a importância fixada pelo Juiz de primeiro grau em R$ 8.000,00 (oito mil reais), reputados excessivos pela Apelante, nenhum reparo está a merecer, pois se cuida de quantia suficiente para tornar indene o ofendido, bem como para inibir a repetição da conduta por parte da demandada.

7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida na integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000399-12.2021.8.05.0172, em que figuram como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelado
AILTON FERRARI.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E JULGAR DESPROVIDA A APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.